Tribunal: TJMT
Processo: 0030830-62.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0030830-62.2008.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: TERESINHA APARECIDA DE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 5686013):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).
2. A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.
3. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.
4. A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.” (N.U. 0030830-62.2008.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 30/09/2020).
O Recorrente sustenta que: 1) a pretensão discutida nos autos está prescrita; 2) há ofensa a coisa julgada, uma vez que somente podem ser beneficiados pela decisão coletiva os poupadores que possuíam contas abertas no Distrito Federal; 3) deve ser aplicado o índice de 10,14% em fevereiro de 1989; 4) os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
Recurso tempestivo (ID 63732468).
Contrarrazões (ID 68755451).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Analisando os autos, verifica-se que o STJ já pacificou a matéria discutida nos autos.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Em relação a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, o STJ já pacificou a questão no tema n. 887, in verbis:
“TEMA 887 - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
Dessa forma, é possível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária, como constou no acórdão recorrido, que está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos.
Sobre o prazo prescricional quinquenal reconhecido no acórdão, o tema 515 já exauriu a questão, conforme tese firmada:
“TEMA 515 - No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”
Dessa forma, não há qualquer afronta à matéria prescricional, devendo ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido.
Por fim, é pacífico que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.